Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CIVIL. DIVÓRCIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO A PARTILHA DE IMOVÉL. AQUISIÇÃO APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. BEM INCOMUNICÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento do feito a partir dos elementos documentais constantes dos autos quando o juiz sentenciante, a partir dos mesmos, externaliza a suficiência para a formação de seu convencimento, observando-se as regras atinentes ao ônus da prova.
2. No regime de comunhão parcial, não se comunicam os bens adquiridos pelos cônjuges antes do casamento e aqueles provenientes, em qualquer tempo, de sucessão, presumindo-se comuns os adquiridos onerosamente na constância do relacionamento.
3. “( ) 4. Deve-se aplicar analogicamente a regra do art. 1.576 do CC à separação de fato, a fim de fazer cessar o regime de bens, o dever de fidelidade recíproca e o dever de coabitação. Em virtude disso, o raciocínio a ser empregado nas hipóteses em que encerrada a convivência more uxorio, mas ainda não decretado o divórcio, é o de que os bens adquiridos durante a separação de fato não são partilháveis com a decretação do divórcio. ( ) (REsp n. 1.760.281/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 3.1. Bem adquirido por um dos cônjuges em programa habitacional após a separação de fato não se comunica no regime de comunhão parcial de bens, ainda que a inscrição tenha sido realizada durante o período de coabitação.
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos.